Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INALTERABILIDADE E DEFINITIVIDADE.
1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).
3. A rasa cognição estabelecida ao agravo de instrumento, não aponta elementos cabais capazes de corroborar, de plano, as alegações do agravante de que seu direito de visitação, de convivência e de contato, inclusive telefônico, com os filhos menores estão sendo violados, devendo-se permanecer intacta a decisão agravada, diante da ausência de provas que justifiquem, nesta via processual, a concessão da pretensão recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.